Tribunal: TJSP
Processo: 1016094-06.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Empresa garantidora do contrato – Garantia real – Dação em pagamento – Extinção de sua obrigação – Sentença mantida – Honorários sucumbenciais fixados no mínimo legal previsto – Redução incabível – Litigância de má-fé não configurada.

O limite de obrigação da garantidora era a hipoteca do bem imóvel

Ementa:

Apelação – Embargos à execução – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Empresa garantidora do contrato – Garantia real – Dação em pagamento – Extinção de sua obrigação – Sentença mantida – Honorários sucumbenciais fixados no mínimo legal previsto – Redução incabível – Litigância de má-fé não configurada.

O limite de obrigação da garantidora era a hipoteca do bem imóvel apontado no contrato de garantia, o qual foi transferido à exequente através de contato de dação em pagamento, em substituição à hipoteca, extinguindo assim a sua obrigação pelas dívidas contraídas pelo contratante dos serviços. Logo, ainda que a dação em pagamento do imóvel não corresponda à totalidade do valor do débito, é certo que corresponde à totalidade da obrigação da embargante, por meio do contrato firmado com a exequente. Nesse sentido é o que dispõe o artigo 1.430, do Código Civil. - Os ônus sucumbenciais devem ser arcados pela exequente, pois, foi ela quem deu causa à execução contra a embargante, e decaiu do seu pedido, nos termos do que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, no mínimo legal previsto, sendo incabível sua redução. - A configuração da má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos na norma disposta no artigo 80, do CPC, os quais não se observam no presente caso.

Apelação desprovida, com observação.